Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710190-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: ANAMARIA FERRAO HOLM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS e FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ANAMARIA FERRAO HOLM em face do primeiro agravante, deferiu, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa atravessado pela exequente, ora agravada, a título de arresto cautelar, o bloqueio e transferência dos valores destinados à empresa FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ n. 26.968.073/0001-65, decorrentes dos contratos celebrados com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT (Contrato 043/2020 – Tomada de Preços 6/2019, Contrato 069/2020 – Tomada de Preços 5/2019, Contrato 097/2020 – Concorrência 1/2020 e Contrato 105/2020 – Tomada de Preços 04/2020), até o limite de R$ 179.885,69, com o viso de assegurar o resultado útil do processo. Os agravantes buscam a reforma da decisão recorrida (ID 87257522 dos autos de origem), de modo que seja, de pronto, concedido efeito suspensivo nos moldes legalmente previstos (CPC, art. 1.019, I c/c art. 995, parágrafo único), até o julgamento do mérito do presente recurso. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em suma, a inocorrência de abuso da personalidade jurídica da sociedade pelo sócio agravante, nem por desvio de finalidade, ou tampouco pela confusão patrimonial. Defendem que o arresto aplicado na origem se deu desprovida de lastro fático-jurídico e ao arrepio da lei. Ressaltam que não há, nos autos, elementos demonstrativos de nenhuma das hipóteses autorizadores da excepcional medida que os atinge por força dos efeitos da decisão agravada. Diante dessas alegações, se insurgem contra a medida deferida pelo Juízo de origem, postulando pela sua integral reforma. Ancorados nisso, requestam a concessão de feito suspensivo ativo. No mérito, requerem o provimento da pretensão recursal aviada para cessar qualquer penhora de faturamento da empresa agravante; ou, alternativamente, que “(...) que se determine, a título de arresto, a penhora de valor de 2,5% e, caso assim não entenda, de no máximo 7% dos valores efetivamente recebidos pela Empresa Agravante e não a totalidade do quantum creditício, sob pena de violação ao art. 866 e parágrafos do CPC, bem como aos princípios da menor onerosidade da execução, razoabilidade e proporcionalidade.” (ID 24706298) É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, IV e parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(s) regularmente constituído(s), e com preparo devidamente recolhido (ID 24706299), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, entendo que a tutela de urgência buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Cotejando a situação fático-jurídica despontada dos autos não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo porque, ao contrário do sustentado pelos recorrentes, o processo executivo já se arrasta por um certo lapso temporal, sem êxito almejado nas medidas constritivas até então aplicadas pelo Juízo a quo (v.g.: INFOJUD, RENAJUD, RIDFT, dentre outras – IDs 86972106 a 86972110), sobrevindo pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica inversa (ID 86837398), no qual encontram-se narrados diversos fatos, acompanhados de diversas provas documentais (IDs 86795988 a 86798168), dos quais despontam como verossímeis os indícios de causas ensejadoras da desconsideração da personalidade jurídica vindicada pela parte agravada. Indubitavelmente que no referido incidente, assim como neste recurso, deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa para, somente após isso, ser pronunciado julgamento de mérito. Contudo, assim como o Juízo de primeiro grau, em sede de análise sumária e rarefeita dos autos, vislumbro certo grau de verossimilhança nas alegações da agravada, a ponto de justificar, no particular, o deferimento da tutela de urgência requerida incidentalmente na origem. Em acréscimo, enfatizo que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não tem por escopo a anulação da pessoa jurídica em si, mas, ocorrendo situações de utilização indevida daquela como instrumento de fraude e/ou simulação a ponto de configurar abuso de direito por parte dos sócios, justifica-se a mitigação do princípio da autonomia patrimonial da empresa (separação dos bens do sócios e os da sociedade), devendo as pessoas envolvidas no(s) ato(s) e/ou omissão(ões) malicioso(s) responder, tanto direta como inversamente, sobretudo perante os credores prejudicados com a reprochável prática. Todas as fontes de Direito são uníssonas quanto à possibilidade de relativização do princípio da autonomia patrimonial para evitar o desvirtuamento do uso da pessoa jurídica como manto protetivo para atos abusivos no intuito de violar direitos de terceiros. No caso em apreço, há fortes indícios de que o primeiro agravante se utiliza das vestes da pessoa jurídica agravante, da qual é sócio (ID 86798166 dos autos de origem), para a prática de atos que podem ser enquadrados como abusivos e fraudulentos. Por outro lado, a parte credora, ora agravada, tenta, há tempos, ver seu crédito – judicialmente reconhecido – de fato, adimplido, mas sem sucesso até o presente momento. Toda essa conjuntura fática, jurídica e processual aponta para prudente e necessária a tutela de urgência, nos moldes concedidos pelo Juízo de primeiro grau. Como reforço de argumentação, calha destacar os elucidativos ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni e Lima Júnior sobre o tema, os quais robustecem, ainda mais, o entendimento assimilado pelo Juízo de origem. A ver, in verbis: “(...) o afastamento da forma externa da pessoa moral permite que se busque no patrimônio pessoal dos sócios a satisfação dos créditos frustrados. Dessa forma, todos aqueles que, valendo-se do manto societário, agiram de modo fraudulento ou abusivo [...] responderão pelos créditos insatisfeitos dos credores sociais”. (MARINONI, Luiz Guilherme; LIMA JUNIOR, Marco Aurélio. Fraude, Configuração da Prova Desconsideração da Personalidade Jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 783, jan. 2001. p. 155) Esse posicionamento também encontra reverberação na jurisprudência desta Corte de Justiça, cujos julgados mais relevantes encontram-se assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE VEÍCULO. I - Havendo fortes indícios de que o agravado-executado é sócio oculto da empresa KLR Turbo Serviços Eireli, que está em nome de sua filha, bem como da confusão patrimonial, a fim de ocultar patrimônio e lesar credores, defere-se a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. (...) III - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1307792, 07180280820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. FICÇÃO JURÍDICA PARA PESSOA NATURAL ATUAR NO MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art. 133, § 2o, do CPC) na hipótese em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica. 2. Para afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de responsabilizá-la por obrigação contraída pelo sócio, necessária a comprovação de confusão patrimonial entre estes ou do desvio de finalidade da sociedade empresarial, pois se trata de medida excepcional destinada à satisfação do direito do credor. Portanto, não tem lugar nos casos em que as obrigações não são honradas, sem provas de ilicitudes e práticas de atos de má-fé praticadas pela pessoa física. 3. Não há como refutar a natural confusão patrimonial incidente na empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, visto esta não possuir personalidade própria, pois constitui-se mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes do STJ. 4. Diante da ausência de previsão legal e considerando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura demanda autônoma, eis que constitui-se incidente a ser resolvido por decisão interlocutória, resta incabível a condenação em honorários advocatícios. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1280237, 07125355020208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. DEFLAGRAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PRÓPRIO. DADOS CADASTRAIS. INCONSISTÊNCIA. SEDE DESCONHECIDA. DOMICÍLIO INCERTO. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Decorrendo do cotejo dos autos a conclusão de que fora extinta a empresa de forma irregular e sobejando expressiva obrigação da sua responsabilidade, em contrapartida à inexistência de patrimônio da sua titularidade, ficando patente a ocorrência de abuso e desvirtuação na condução das suas atividades empresárias, reveste-se de legitimação a desconsideração episódica da sua personalidade jurídica como instrumento apto a viabilizar a expropriação de bens integrantes do patrimônio de seus sócios gerentes como meio para o adimplemento do débito que sobejara da gestão que lhe fora imprimida. 2. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de forma a se alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores de forma episódica (CC, art. 50). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1197149, 07075333620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MODALIDADE INVERSA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. MANDATO. REPRESENTAÇÃO LEGAL. OUTORGA DE PODERES DE PROPRIETÁRIO. 1. É cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que os bens da empresa respondam pelos débitos contraídos por seu administrador, se constatado que ele está usando fraudulentamente o instituto da autonomia patrimonial para se livrar da obrigação de pagar suas dívidas (CC 50). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente. (Acórdão 1195697, 07161640320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, de forma casuística e com base no conjunto fático-probatório emergido dos autos, se afere que o Juízo de origem bem agiu ao estender ao deferir o arresto cautelar combatido nesta pretensão recursal. Nesse descortino, não se mostrando, prima facie, a probabilidade do provimento do recurso à baila, não há como se deferir a medida liminar vindicada pelos recorrentes. Diante de todo o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e instrumental, os requisitos preconizados mormente nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa para o normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator